Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. APTIDÃO PARA O TRABALHO. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil do alimentando não implica, ipso facto, a extinção da obrigação de prestar alimentos. Entretanto, o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil), que exige do alimentando o ônus da prova.
2. Durante a menoridade, quando os filhos estão sujeitos ao poder familiar, há presunção de dependência alimentícia, a qual subsiste caso o alimentando, por ocasião da extinção do poder familiar, esteja frequentando regularmente curso superior ou técnico.
3. No caso, além de a alimentanda ter atingido a maioridade há quase 5 anos, infere-se da declaração juntada que concluiu o curso superior em ciências biológicas no primeiro semestre de 2024. A despeito da receita médica acostada à defesa, não foi apresentado nenhum relatório médico indicando que a apelante possui depressão e dificuldades para o labor.
3.1. Nesse cenário, a subsistência da obrigação alimentar é medida excepcional, razão pela qual caberia à alimentanda demonstrar, através de prova inequívoca, a impossibilidade de prover a própria subsistência pelo trabalho, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Apelação conhecida e não provida.